Tribunal: TJSP
Processo: 2007280-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2007280-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante SIFRA S/A.
(ATUALMENTE DENOMINAÇÃO DE OPINÃO S.A),OPINIÃO S/A, são agravados
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, SIDNEI EVARISTO MAZOCCO e
APARECIDA TOM MAZOCCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007280-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 23065
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2007280-90.2020.8.26.0000
COMARCA: CATANDUVA - FORO DE CATANDUVA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ ROBERTO LOPES FERNANDES
AGRAVANTE:
SIFRA
S/A.
(ATUALMENTE
DENOMINAÇÃO
DE
OPINÃO
S.A),OPINIÃO S/A
AGRAVADOS: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, SIDNEI EVARISTO MAZOCCO
E APARECIDA TOM MAZOCCO
PENHORA.
Constrição
dos
direitos
do
devedor
fiduciante.
Possibilidade. Precedentes do STJ. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento interposto à r. decisão (fls. 498/499 dos autos
originários), que, dentre outras providências, manteve a penhora sobre os direitos que os
agravados Sidnei e Aparecida possuem sobre o imóvel de matrícula n.o 14.282 do 1o CRI
de Catanduva/SP.
Sustenta a agravante que a jurisprudência é uníssona quanto à
impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente por dívida do alienante.
Afirma que os direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária também não podem
ser penhorados. Diz que ao banco agravado incumbe buscar outros bens passíveis de
penhora. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do
recurso.
Recurso tempestivo e preparado.
Efeito suspensivo indeferido e dispensada a oferta contraminuta.
VOTO
Cuida-se de execução ajuizada pelo banco agravado pretendendo a
satisfação de crédito (R$. 619.864,74) representado pela “Cédula de Crédito Bancário
Composição de Dívidas n.o 12169351-1”, celebrada com os agravados Sidnei e
Aparecida em 28.11.2013 (fls. 10/18 dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007280-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A execução foi ajuizada em 29.5.2014 (fls. 1 dos autos originários) e, em
9.4.2015, o banco agravado requereu a penhora dos imóveis descritos nas matrículas nos
8.898, 14.282 e 31.010, todas do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Catanduva (fls.
83/84 dos autos originários), o que foi deferido pelo juízo a quo (fls. 105 dos autos
originários).
Todavia, diante da constatação de que o imóvel a que se refere a
matrícula no 14.282 fora alienado fiduciariamente à agravante para garantia de
financiamento com ela contratado pelos agravados Sidnei e Aparecida, o juízo a quo
determinou a intimação da credora fiduciária “[...] acerca da penhora realizada (fls.
116/118), bem como para que informe a atual situação do contrato de alienação
fiduciária [...]” (fls. 318 dos autos originários).
A agravante, então, pugnou pelo cancelamento da constrição (fls. 435/437
dos autos originários).
O juízo a quo, então, determinou a retificação do termo de penhora “para
constar que a penhora recai sobre os direitos que os executados possuem sobre o
imóvel de matrícula 14.282 do 1o CRI de Catanduva” (fls. 491/492 dos autos originários)
e, diante de nova manifestação da agravante (fls. 496), desta feita informando a situação
do contrato de financiamento, determinou a manutenção da “penhora sobre os direitos
que os executados possuem sobre o imóvel de matrícula 14.282 do 1o CRI de
Catanduva/SP” (fls. 498/499 dos autos originários).
Dessa segunda decisão recorre a agravante, mas não lhe assiste razão,
pois diversamente do alegado nas razões do presente recurso, a penhora não recaiu
sobre o imóvel, mas sim sobre os direitos dos agravados Sidnei e Aparecida, e, portanto,
não exorbitou do patrimônio dos devedores.
Quanto ao mais, tal medida é autorizada pelo inciso XII do artigo 835 do
CPC, que estabelece a penhorabilidade de ““direitos aquisitivos derivados [...] de
alienação fiduciária em garantia”.
Registre-se, ademais, em atenção ao artigo 1.022, parágrafo único, c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007280-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
artigo 489, § 1o, inciso VI, ambos do CPC, que, respeitada convicção em contrário,
manifestada por Câmaras deste Tribunal de Justiça nos precedentes citados pela
agravante nas razões deste recurso, prevalece na jurisprudência o correto entendimento
de que é admissível a penhora de direitos do devedor fiduciante.
Nesse sentido, recentíssimos precedentes do Superior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR
FIDUCIÁRIO.
DESNECESSIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do
Tribunal de origem que, em Agravo de Instrumento, decidiu pela
impossibilidade da penhora recair sobre os direitos do devedor, oriundos
do contrato de alienação fiduciária, sem a anuência do credor fiduciário.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da
viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o
bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a
anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não
prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante
que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade
plena do bem alienado. Citam-se precedentes: REsp 1.703.548/AP, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019; AgInt no
AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe
10/6/2016; REsp 901.906/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, DJe 11/2/2010.
3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o
condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes
do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaria a permitir a
ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os
direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e
na proporção em que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato
de alienação fiduciária. A propósito: REsp 910.207/MG, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007; REsp 1.051.642/RS, Rel.
Ministra
Denise
Arruda,
Primeira
Turma,
DJe
2/2/2010;
REsp
1.697.645/MG, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/4/2018.
4. Recurso Especial provido.”
(REsp 1821600/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO
BENS
IMÓVEIS
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ARRESTO OU PENHORA

CABIMENTO Exequente que almeja o arresto sobre os bens imóveis
(terrenos) localizados em nome do executado, os quais encontram-se
alienados fiduciariamente Hipótese em que, ainda que o bem alienado
fiduciariamente não integre o patrimônio do devedor e não possa ser
objeto de penhora, nada impede que os direitos do devedor fiduciante,
decorrentes dos contratos dos referidos financiamentos, sejam constritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007280-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Inteligência do art. 835, XII, do NCPC Cabível a constrição sobre os
direitos oriundos dos contratos em vigência Inexistência de prejuízo ao
credor fiduciário, tendo em vista seu direito de preferência garantido por lei
Incabível, consequentemente, obstar-se a penhora dos imóveis

Eventual juízo acerca da providência ser inócua que cabe ao credor
exequente, já que a execução se realiza no seu interesse Cabível,
portanto, o arresto dos imóveis requeridos, como forma de penhora a
garantir a execução Art. 835, IV, do NCPC Precedentes deste E.
TJSP - Decisão reformada Agravo provido".
(Agravo de Instrumento 2035952-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles
Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/03/2019, g/n)
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator